Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28300284, determinou-se a retificação da decisão de ID: 23614189 e, por isso, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos relativos aos anuentes ARCHIMEDES MACHADO CUNHA e AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA. No ID: 28872826, anexaram-se as planilhas de cálculo. Digam as partes sobre os cálculos judiciais. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador